Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741164-58.2025.8.07.0000 DESPACHO Esclareça a agravante/ré, no prazo de cinco dias, a pertinência subjetiva do agravado Nelson Toshimitsu Sugawara, considerando que referida pessoa física não consta do processo principal e sua inclusão foi indeferida em decisão preclusa (id 225375697 – daqueles autos), promovendo, se o caso, a devida correção do polo passivo do presente recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator